Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709396-90.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE SPINOLA DUTRA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O michelle spíndola dutra interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/5 ID 15714394. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator